Tribunal: TJMT
Processo: 1028454-89.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028454-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALCEMIR JOSE DO CARMO - CPF: 695.741.971-15 (RECORRENTE), ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH - CPF: 043.677.141-10 (ADVOGADO), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0004-50 (RECORRIDO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028454-89.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível Da Comarca De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valcemir Jose Do Carmo

Recorrida(s):

Locar Saneamento Ambiental Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio Dos Santos

Data do Julgamento:

09 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULOS PARADOS. MOVIMENTO REPENTINO E SIMULTÂNEO ENTRE AMBOS. COLISÃO LATERAL. AUSÊNCIA DE CUIDADO. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovado nos autos que a colisão se deu no momento em ambos os veículos que estavam parados, adentraram a pista, não há como imputar a responsabilidade ao Reclamado pelo simples fato de ser um veículo de maior porte.

2. Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida:
“Analisando as provas colacionadas aos autos, alegações da inicial e contestação, fotos, boletim de ocorrência, bem como a narrativa dos condutores, verifico a ocorrência de culpa recíproca das partes pelo acidente ocorrido. A situação narrada pelas partes não permite a culpabilidade integral de nenhuma delas, mas sim, que cada parte tem sua culpa pelo ocorrido. Isso porque, como restou claro, e conforme declarações dos motoristas envolvidos, o autor estava no meio fio do lado direito da rua, desembarcando uma passageira, já o motorista reclamado estava parado do lado esquerdo do meio fio, aguardando os colegas coletarem o lixo da rua. Ocorre que, ao que consta, o movimento simultâneo e repentino de ambos os motoristas ao se deslocar com o respectivo veículo deu causa à colisão, pois o autor saiu repentinamento da esquerda para a direita e o réu saiu repentinamente da direita para a esquerda, ambos simultaneamente e isto numa rua estreita de bairro, não havendo nos autos qualquer indício que comprove que o reclamado fora o único culpado da colisão, como alegado na inicial. Convenço-me, portanto, de que ambos os condutores agiram com imprudência, pois deixaram de adotar o cuidado e o domínio do veículo, legalmente indispensável quando se conduz veículo automotor em via pública. Art. 28 da Lei 9.503/97:“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” Por falta do cuidado devido de seus condutores, o acidente ocorreu, tendo se chocado lateralmente os veículos, por não guardar qualquer distância de segurança, desrespeitando as faixas de rodagem, e não da forma como alegou o autor. Houve, portanto, culpa concorrente, não havendo que se fixar qualquer indenização, sopesando a culpa da parte autora, em confronto com a culpa da reclamada: Art. 945 do C.C.:“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.” Entendo que ambos os condutores agiram com igual grau de culpa e que a atenção devida de cada um deles, em particular, seria suficiente para evitar o sinistro. Dessa maneira, dividindo-se a responsabilidade entre os condutores, entendo que cada qual das partes deverá arcar com os danos do próprio veículo.”.

3. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021